Tribunal: STM
Processo: 7000130-67.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTO EQUÍVOCO DEFENSIVO NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 125, INCISO V, DO CPM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação do Embargante pelo crime previsto no art. 248, parágrafo único, do Código Penal Militar. 2. A Defesa sustentou omissão no julgado quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, alegando que a pena concretamente aplicada atrairia prazo prescricional, nos termos do art. 125 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva; e (ii) estabelecer se a tese defensiva encontra respaldo no prazo prescricional previsto no art. 125 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 542 do CPPM, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 5. A inexistência objetiva da prescrição afasta a alegação de omissão juridicamente relevante, porquanto não se pode atribuir vício ao Acórdão por não haver declarado causa extintiva de punibilidade manifestamente inexistente. 6. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento destinado à formulação de pretensão infringente dissociada dos vícios previstos no art. 542 do CPPM. 7. A utilização dos Aclaratórios para suscitar prescrição manifestamente inexistente, com fundamento em erro grosseiro de interpretação do art. 125 do CPM, revela desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso e autoriza o reconhecimento de caráter exclusivamente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. A inexistência objetiva da prescrição afasta alegação de omissão em Embargos de Declaração fundados na ausência de reconhecimento de causa extintiva de punibilidade. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao manejo de pretensão infringente fundada em erro manifesto de enquadramento jurídico, podendo ser reconhecido seu caráter protelatório. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, e § 5º, inciso II; CPPM, arts. 538 e 542. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000083-93.2026.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 28/4/2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000130-67.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ROGÉRIO DIONÍSIO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE ROGÉRIO
DIONÍSIO, POR INEXISTIR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO,
DECLARANDO-OS DE PROPÓSITO EXCLUSIVAMENTE PROTELATÓRIO E
MANTENDO-SE INCÓLUME O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000130-67.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: ROGÉRIO DIONÍSIO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTO EQUÍVOCO
DEFENSIVO
NO
CÔMPUTO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
OBSERVÂNCIA DO ART. 125, INCISO V, DO CPM. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão do Superior
Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal e manteve a
condenação do Embargante pelo crime previsto no art. 248, parágrafo único, do
Código Penal Militar.
2. A Defesa sustentou omissão no julgado quanto ao reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, alegando que a
pena concretamente aplicada atrairia prazo prescricional, nos termos do art. 125
do CPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu
em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão
punitiva; e (ii) estabelecer se a tese defensiva encontra respaldo no prazo
prescricional previsto no art. 125 do Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se
exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, nos termos do art. 542 do CPPM, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
5. A inexistência objetiva da prescrição afasta a alegação de omissão
juridicamente relevante, porquanto não se pode atribuir vício ao Acórdão por
não haver declarado causa extintiva de punibilidade manifestamente inexistente.
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento destinado à
formulação de pretensão infringente dissociada dos vícios previstos no art. 542
do CPPM.
7. A utilização dos Aclaratórios para suscitar prescrição manifestamente
inexistente, com fundamento em erro grosseiro de interpretação do art. 125 do
CPM, revela desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso e autoriza o
reconhecimento de caráter exclusivamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. A inexistência objetiva da prescrição afasta alegação de
omissão em Embargos de Declaração fundados na ausência de reconhecimento
de causa extintiva de punibilidade. 2. Os Embargos de Declaração não se
prestam à rediscussão do mérito nem ao manejo de pretensão infringente
fundada em erro manifesto de enquadramento jurídico, podendo ser
reconhecido seu caráter protelatório.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, e § 5º,
inciso II; CPPM, arts. 538 e 542.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000083-
93.2026.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j.
28/4/2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa de ROGÉRIO DIONÍSIO, por inexistir omissão, contradição, obscuridade,
ambiguidade ou erro material no Acórdão embargado, declarando-os de propósito
exclusivamente protelatório e mantendo-se incólume o Acórdão hostilizado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída em favor
do civil ROGÉRIO DIONÍSIO, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar (STM)
proferido nos autos da Apelação nº 7000761-59.2018.7.01.0001, que, por unanimidade,
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória pela prática do
crime previsto no art. 248, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM).
Participaram do julgamento os Ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
CARLOS VUYK DE AQUINO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, VERÔNICA ABDALLA STERMAN, GUIDO AMIN NAVES,
LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO
LUIZ NAZARETH e JOSÉ BARROSO FILHO.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 34 da Apelação):
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENS
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
POR
SUPOSTA
INTEMPESTIVIDADE
DO
SURSIS
PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DOLO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 249 DO
CPM. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do civil Rogério Dionísio contra sentença da 4ª
Auditoria da 1ª CJM que rejeitou preliminares defensivas e o condenou pelo crime
de apropriação indébita militar (art. 248, parágrafo único, CPM), em razão da retenção e
posterior destinação irregular de diversos bens pertencentes ao Centro de Avaliação da Ilha
da Marambaia da Marinha do Brasil, que estavam sob sua posse para fins de manutenção. A
Defesa busca: (i) a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia; (ii) a
desclassificação para o art. 249 do CPM; (iii) a absolvição por ausência de dolo,
insuficiência probatória ou crime impossível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é nulo o processo desde o recebimento da denúncia, diante da alegação de
intempestividade do sursis processual;
(ii) estabelecer se a conduta do Apelante pode ser desclassificada para o tipo do art. 249 do
CPM;
(iii) determinar se o conjunto probatório afasta o dolo ou caracteriza crime impossível, a
justificar absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que não incide o art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar da União,
conforme entendimento consolidado pelo Enunciado nº 18 do STM, inexistindo dever de
oferecer ANPP no momento da denúncia em 2018–2019, quando vigia apenas o art. 89 da Lei
9.099/95, inaplicável à JMU.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade porque não demonstrado prejuízo concreto, exigência
do art. 499 do CPPM; além disso, o Apelante aderiu ao sursis processual, beneficiou-se do
instituto e apenas após sua revogação passou a alegar nulidade, conduta vedada pelo
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípio do venire contra factum proprium e pelo art. 565 do CPP.
5. Reconhece-se que a prova testemunhal, documental e o próprio interrogatório judicial
revelam dolo inequívoco, evidenciado pela recusa injustificada em devolver os bens da
Marinha e pela venda a terceiro mediante alegação falsa de aquisição em leilão.
6. Afasta-se a desclassificação para o art. 249 do CPM, pois não houve transferência
acidental ou por erro da posse; os bens foram regularmente entregues para manutenção,
incidindo de forma típica o art. 248 do CPM, que pressupõe posse lícita inicial seguida de
apropriação.
7. Inexiste crime impossível, porque mesmo que parte dos bens estivesse deteriorada,
continuavam a integrar o patrimônio público, sendo avaliados em mais de R$ 500 mil reais,
além de terem sido objeto de venda por R$ 60 mil reais pelo próprio Apelante, o que
demonstra valor econômico remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. O art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, inexistindo nulidade do
recebimento da denúncia pela ausência de proposta conjunta de ANPP.
2. O réu não pode alegar nulidade de ato do qual se beneficiou, sob pena de violação
ao venire contra factum proprium.
3. A recusa injustificada de devolver bens militares e sua venda a terceiro configuram dolo
típico do art. 248 do CPM.
4. Não há desclassificação para o art. 249 do CPM quando a posse é regularmente transferida
e posteriormente desviada pelo detentor.
5. A deterioração parcial de bens não configura crime impossível quando preservado valor
econômico ou patrimonial relevante.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 248, parágrafo único; art. 249; CPPM, arts. 427, 433, 499; CPP, art. 565; Lei
9.099/95, arts. 89 e 90-A.
Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado nº 18; STJ, AgRg no AREsp 2.164.932/SC;
STJ, RHC 140.752/DF; STM, Apelação nº 8-49.2009.7.04.0004.
Conforme consignado no julgado, a Defesa, na apelação, buscava a nulidade do
processo desde o recebimento da denúncia, a desclassificação da conduta para o delito
previsto no art. 249 do CPM e a absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória ou
crime impossível, tendo esta Corte, contudo, concluído pela rejeição da preliminar e, no
mérito, pela manutenção integral da condenação.
O Acórdão foi disponibilizado em 19/2/2026.
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, com
fundamento no art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sustentando a
existência de omissão no julgado quanto ao exame de matéria de ordem pública, consistente
no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, a ser
calculada com base na pena concretamente aplicada.
Segundo a Defesa, o Embargante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 11
(onze) dias de reclusão, circunstância que atrairia, nos termos do art. 125 do CPM, o prazo
prescricional de 4 (quatro) anos. Aduz que, entre o recebimento da denúncia, em 10/10/2018,
e a prolação da sentença condenatória, em 28/3/2025, transcorreu lapso superior a 6 (seis)
anos e 5 (cinco) meses, razão pela qual estaria consumada a prescrição da pretensão punitiva
superveniente, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade, com fundamento no art.
123, inciso IV, do CPM.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com a
consequente extinção da punibilidade do Embargante, além das comunicações e anotações de
estilo.
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer
da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Declaratórios. Sustentou,
preliminarmente, que o recurso foi interposto tempestivamente e por parte legítima, mas, no
mérito, afirmou inexistir a alegada omissão no Acórdão embargado.
No mérito, asseverou que a tese defensiva parte de premissa equivocada quanto
ao prazo prescricional aplicável, pois, tendo sido fixada pena superior a 2 (dois) anos, o prazo
de prescrição a ser observado é de 8 (oito) anos, na forma do art. 125, inciso V, do Código
Penal Militar, e não de 4 (quatro) anos, como sustentado pela Defesa.
Registrou que, entre o recebimento da denúncia, em 10/10/2018, e a publicação
da sentença condenatória, em 28/3/2025, transcorreu lapso de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias, inferior, portanto, ao prazo prescricional legalmente previsto.
Ressaltou, ainda, que a publicação do Acórdão recorrido, ocorrida em
19/2/2026, constituiu novo marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se, a partir de então,
a contagem do prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 125, § 5º, inciso II, do
CPM, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do HC 176.473. Ao final, pugnou pela rejeição dos Embargos, com a manutenção incólume
do Acórdão hostilizado.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, contudo, os Aclaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão desta Corte,
proferido nos autos da Apelação nº 7000761-59.2018.7.01.0001, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença que condenou o Embargante
como incurso no art. 248, parágrafo único, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e
11 (onze) dias de reclusão, sem direito ao sursis, em regime inicialmente aberto para eventual
cumprimento da reprimenda.
A Defesa sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que
esta Corte não teria apreciado matéria de ordem pública consistente na prescrição da
pretensão punitiva intercorrente ou superveniente.
Para tanto, afirma que, entre o recebimento da denúncia, em 10/10/2018, e a
sentença condenatória, em 28/3/2025, teria transcorrido lapso superior a 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses, reputado suficiente para a consumação da prescrição, pois, segundo a Defesa,
a pena concreta de 2 (dois) anos e 11 (onze) dias atrairia prazo prescricional de 4 (quatro)
anos.
De forma clara, a irresignação não procede.
O art. 542 do CPPM delimita o cabimento dos Embargos de Declaração às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão.
Trata-se de recurso cuja finalidade é integrar, esclarecer ou corrigir o
consignado no julgado, e não instaurar nova via de impugnação para obtenção de resultado
diverso.
Nesse conspecto, é certo que a prescrição, por constituir matéria de ordem
pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, quando efetivamente configurada.
Todavia, a inexistência objetiva da prescrição afasta, por completo, a alegação
de omissão juridicamente relevante. Não se pode atribuir vício ao Acórdão por não haver
declarado causa extintiva de punibilidade manifestamente inexistente.
No caso concreto, a tese defensiva parte de erro técnico evidente quanto ao
prazo prescricional aplicável.
A pena concreta fixada foi de 2 (dois) anos e 11 (onze) dias de reclusão. Trata-
se, portanto, de pena superior a 2 (dois) anos e não excedente a 4 (quatro) anos, hipótese
expressamente disciplinada pelo art. 125, inciso V, do CPM, que assim dispõe:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
(...)
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, aplicada a regra da prescrição pela pena em concreto, nos termos do
art. 125, § 1º, do CPM, o prazo prescricional não é de 4 (quatro) anos, como sustentado pela
Defesa, mas de 8 (oito) anos, por se tratar de reprimenda superior a 2 (dois) anos. O prazo de
4 (quatro) anos somente seria cogitável se a pena aplicada fosse igual ou inferior a 2 (dois)
anos, o que não ocorreu.
A PGJM bem pontuou que, “entre os marcos interruptivos da prescrição (datas
do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória), não houve o transcurso
do lapso temporal de oito anos, prazo prescricional a ser considerado, diante do quantum de
pena fixado (art. 125, V, do CPM)”.
Nesse mote, entre o recebimento da denúncia, em 10/10/2018, e a publicação da
sentença condenatória, em 28/3/2025, transcorreu lapso inferior a 8 (oito) anos. Esse
intervalo foi de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, portanto manifestamente
insuficiente para o reconhecimento da prescrição.
Além disso, a publicação do Acórdão recorrido, em 19/2/2026 (evento 34 da
Apelação), constituiu novo marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se, a partir de então,
a contagem do prazo prescricional de 8 (oito) anos.
Desta feita, não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser
sanada. O que há é pretensão de reconhecimento de prescrição com base em cálculo
juridicamente equivocado, a partir de leitura incompatível com o texto expresso do art. 125,
inciso V, do CPM.
No que se refere à alegação defensiva de que a matéria seria de ordem pública,
tal circunstância não autoriza o manejo dos Embargos Declaratórios para veicular pedido
manifestamente improcedente. A natureza pública da prescrição não dispensa a observância
dos critérios legais de contagem, tampouco permite desconsiderar a faixa prescricional
expressamente prevista no CPM.
O equívoco defensivo, no ponto, não é meramente interpretativo. Trata-se de
um erro grosseiro.
A literalidade do art. 125, inciso V, do CPM não deixa margem razoável para
sustentar que pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) dias prescreve em 4 (quatro) anos.
A reprimenda ultrapassa, com clareza, o limite de 2 (dois) anos, atraindo o
prazo de 8 (oito) anos. A tese, portanto, desconsidera dado normativo elementar, de leitura
direta e objetiva.
Não se trata, aqui, de divergência jurídica sofisticada, de debate interpretativo
complexo ou de dúvida plausível sobre marco interruptivo. Trata-se de requerimento de
extinção da punibilidade fundado em premissa patentemente incorreta, pois pretende aplicar
prazo prescricional reservado a pena não superior a 2 (dois) anos a condenação que supera
esse patamar.
A oposição dos presentes Aclaratórios, com pedido de extinção da punibilidade
em situação na qual o prazo prescricional correto sequer se aproximou de seu termo final,
revela desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa não aponta efetivo vício do Acórdão, ao revés, busca, sob a roupagem
de omissão, obter resultado incompatível com a lei penal militar.
Destarte, a respeito dos Aclaratórios, a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
formulação de pretensões infringentes dissociadas dos vícios previstos no art. 542 do CPPM,
conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÕES
FINAIS EXTEMPORÂNEAS. VÍCIO INTEGRATIVO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO
ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
defesa constituída de ex-militar contra acórdão proferido por este Tribunal Superior nos autos
de Embargos Infringentes e de Nulidade. O Embargante sustenta a existência de omissão
quanto ao pedido de desentranhamento de suas alegações finais apresentadas na ação penal
militar de origem, o que sob sua ótica ensejaria a nulidade do julgamento anterior. Na origem,
o Embargante foi condenado à pena de 3 anos de reclusão por crime previsto no Código Penal
Militar, cuja sentença foi mantida em sede de Apelação e a nulidade por deficiência de defesa
rejeitada nos Infringentes. II. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão
embargado incorreu em vício de omissão ao não se manifestar de forma específica sobre o
desentranhamento de peças defensivas extemporâneas, bem como se tal omissão teria o
condão de anular o julgamento. Discute-se, ainda, os limites do dever de fundamentação das
decisões judiciais e a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o
reconhecimento de nulidades no processo penal militar, à luz do princípio do pas de nullité
sans grief. III. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para a rediscussão do
mérito ou para manifestação sobre pontos que não compunham o núcleo da divergência no
recurso anterior. (...) VI. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados para manter
inalterado o r. Acórdão em seus exatos termos. (STM. Embargos de Declaração nº 7000083-
93.2026.7.00.0000. Relator: Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Publicação em
28/4/2026). (Grifo nosso.)
Entretanto, no presente caso, a pretensão defensiva não apenas extrapola os
limites dos Embargos de Declaração, como também se funda em erro manifesto de
enquadramento do prazo prescricional.
Diante desse quadro, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados e
declarados de propósito exclusivamente protelatório.
A utilização do recurso para suscitar prescrição inexistente, com base em
patente erro grosseiro de leitura do art. 125, inciso V, do CPM, não se compatibiliza com a
boa-fé processual nem com a função integrativa dos aclaratórios.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa de ROGÉRIO DIONÍSIO, por inexistir omissão,
contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material no Acórdão embargado, declarando-
os de propósito exclusivamente protelatório e mantendo-se incólume o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384250v9 e do código CRC 9aea244c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/06/2026, às 18:32:48
7000130-67.2026.7.00.0000
40001384250 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR